Tribunal: TJMT
Processo: 1022733-62.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022733-62.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Produto Impróprio, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), NJ VEICULOS LTDA - CNPJ: 33.759.983/0001-01 (AGRAVADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (AGRAVANTE), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0016-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 08.437.723/0006-79 (TERCEIRO INTERESSADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO QUE DEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE OUTRO VEÍCULO PELA CONCESSIONÁRIA. EMPRESA QUE NÃO ESTÁ NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. OBRIGAÇÃO QUE NÃO PODE SER CUMPRIDA POR PARTE QUE NÃO FIGURA NA RELAÇÃO JURÍDICA EM QUESTÃO.

INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2. Não há como obrigar a uma empresa o cumprimento de obrigação decorrente de relação jurídica da qual não é parte.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno (Id. 6843453) interposto por
Miguel Tavares Martucci
, em face da decisão que deferiu o efeito suspensivo requerido, (
Id. 65327463)
.

A parte Agravante inconformada com a decisão, requer a sua reforma, argumentando que a decisão agravada no recurso de agravo de instrumento, foi retificada pelo Juízo de primeiro grau em 09-11-2020, em razão do provimento do recurso de embargos de declaração, opostos pelo próprio autor, ora agravante, “
que então esclareceu que todo ônus decorrente do cumprimento da tutela de urgência originariamente deferida deve ser suportado,
exclusivamente
, pela fábrica FORD MOTOR COMPANY LTDA.,
e não pela Agravada (NJ VEÍCULOS LTDA.), que apenas figura como terceiro intermediário no fornecimento de veículo reserva para salvaguardar o direito (então violado) do consumidor no caso “in concreto”, justamente por ser a única concessionária da marca e representante/preposta da fábrica FORD na cidade de Sinop-MT
. ”
(Id. 68432453, pág. 2, destaques no original)

Sustenta que o juízo de origem foi “
induzido em erro pela tese de defesa apresentada pela CONCESSIONÁRIA FORD VIA SUL (NJ VEÍCULOS LTDA.), sob o argumento de que esta não figura no polo passivo da ação de origem e, portanto, não poderia suportar o ônus decorrente de uma decisão jurisdicional decorrente de relação jurídica da qual não participa. Contudo, em verdade, a FORD VIA SUL (NJ VEÍCULOS LTDA.) foi intimada para cumprimento de decisão jurisdicional não na qualidade de parte,
mas, tão somente como mera preposta, na cidade de Sinop, da fábrica FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA., porquanto o reparo do veículo do autor e o fornecimento de carro reserva similar deve ocorrer
às expensas da fábrica
,
exclusivamente
. ”
(Id. 68432453, pág. 2, destaques no original). Todavia, já houve retificação pelo magistrado de origem quando acolheu o recurso de embargos de declaração opostos pelo autor/agravante.

Defende que a parte agravada não suportara nenhum ônus, porquanto somente intermediará uma transação em representação à fábrica matriz.

Ao final requer provimento do Agravo Interno para reformar a decisão agravada para retificar a decisão agravada proferida
pelo magistrado
a quo
, quando do provimento do recurso de Embargos de Declaração, opostos pelo próprio autor, Sr. MIGUEL TAVARES MARTUCCI, que atribuiu todo ônus pelo cumprimento da tutela antecipada,
exclusivamente
, à fábrica FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. (primeira ré nos autos de origem), ficando a CONCESSIONÁRIA FORD VIA SUL (NJ VEÍCULOS LTDA.) tão somente com a obrigação de entregar um veículo reserva similar ao do autor,
como mera intermediária e representante da fábrica Ford na cidade de Sinop
.

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento deste recurso de agravo interno (Id. 73189952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem.

A parte Agravante inconformada com a decisão requer a sua reforma argumentando que a decisão agravada no recurso de agravo de instrumento, foi retificada pelo Juízo de primeiro grau, em 09-11-2020, em razão do provimento do recurso de embargos de declaração opostos pelo próprio autor, ora agravante, “
que então esclareceu que todo ônus decorrente do cumprimento da tutela de urgência originariamente deferida deve ser suportado,
exclusivamente
, pela fábrica FORD MOTOR COMPANY LTDA.,
e não pela Agravada (NJ VEÍCULOS LTDA.), que apenas figura como terceiro intermediário no fornecimento de veículo reserva para salvaguardar o direito (então violado) do consumidor no caso “in concreto”, justamente por ser a única concessionária da marca e representante/preposta da fábrica FORD na cidade de Sinop-MT
. ”
(Id. 68432453, pág. 2, destaques no original)

Ao final pediu para o provimento deste agravo interno para fins de “
retificação da decisão agravada de origem pelo MM. Juiz
a quo
, quando do provimento do recurso de Embargos de Declaração oposto pelo próprio autor
, que então esclareceu que todo ônus decorrente do cumprimento da tutela de urgência originariamente deferida deve ser suportado,
exclusivamente
, pela fábrica Ford Motor Company Ltda.,
e não pela NJ Veículos Ltda., que apenas figura como terceiro intermediário no fornecimento de veículo reserva para salvaguardar o direito (então violado) do consumidor no caso “in concreto”, justamente por ser a única concessionária da marca e representante/preposta da fábrica Ford na cidade de Sinop-MT
.
” (Id. 69889455, destaques no original).

A bem da verdade, malgrado a retificação da decisão agravada na origem explicitando que ônus de cumprimento da obrigação será da fábrica FORD MOTOR COMPANY LTDA.,

tenho que não há como obrigar a empresa agravada a entregar o veículo ao agravado, porquanto o ela não figura no polo passivo da ação.

Como senão bastasse, a decisão que acolheu os embargos de declaração e alterou a decisão agravada foi objeto do recurso de agravo de instrumento nº 1022878-21.2020.8.11.0000, interposto pela empresa
Ford Motor Company Brasil LTDA
, e nesse recurso de agravo de instrumento proferi decisão negando a liminar que requeria efeito suspensivo.

Portanto, a decisão proferida pelo magistrado de primeira instância nos embargos de declaração encontra hígida e plenamente eficaz, de forma que o cumprimento da obrigação deve ser dirigido a empresa
Ford Motor Company Brasil LTDA e não a empresa agravada.

Destarte, a meu sentir, a
parte agravante não trouxe neste recurso de agravo interno nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram a decisão agravada
.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021